Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-15.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0007445-15.2014.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD, ESTER DE LACERDA LUCAS, KENICASSIO JESUS BATISTA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Vieram-me os autos conclusos com a Certidão de ID 36036409. Confira-se: “Certifico e dou fé que, diante da condenação em honorários advocatícios e da existência de depósito prévio, remeto os presentes autos à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) para as providências cabíveis conforme art. 82, I do RITJDFT, tendo em vista a aposentadoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,” Compulsando os autos, verifica-se que no ID 14424314. Pág. 33, consta comprovante de depósito prévio em nome da parte da autora, ESTER DE LACERDA LUCAS. A ação rescisória foi julgada procedente (ID 14424315. Pág. 45/54), sem determinação quanto ao destino do depósito prévio supracitado. A parte requerida restou condenada em honorários. O Recurso Especial interposto pela parte requerida foi desprovido (ID 35929228. Pág. 91/94), com trânsito em julgado ocorrido em 30/05/2022 (ID 14424315. Pág. 99). Desse modo, restitua-se o depósito prévio a autora, ESTER DE LACERDA LUCAS. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator